Tribunal: CARF
Processo: 19404.000024/2005-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19404.000024/2005-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.228 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de maio de 2020
Recorrente
EMARES SISTEMAS CONTRA INCENDIOS E SALVATAGEM LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. A
contagem do prazo prescricional somente se inicia após a constituição
definitiva do crédito tributário, conforme preconiza a Súmula CARF no 11,
cujo os efeitos são vinculantes.
SIMPLES. EXCLUSÃO. EFEITOS RETROATIVOS.
A opção pela sistemática do Simples é ato privativo contribuinte sujeito a
condições e passível de fiscalização posterior. A exclusão com efeitos
retroativos, quando verificado que o contribuinte optou indevidamente pelo
sistema, é admitida pela legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19404.000024/2005-67
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.228 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19404.000024/2005-67

Relatório
Trata-se de pedido da solicitação de revisão da exclusão do Simples Federal em
razão da edição do Ato Declaratório Executivo (“ADE”) DRF/CGZ no 532.893 (fls. 42 do e-
processo), visto abaixo:

Como se vê, o motivo da exclusão foi o fato de sócio ou titular do contribuinte
participar de outra empresa com mais de 10% e a receita bruta global no ano-calendário de 2002
ter ultrapassado o limite legal estabelecido para o Simples Federal.
O pedido de revisão foi indeferido de modo que o contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade com base nas seguintes alegações:
(A) É optante do regime Simplificado desde janeiro de ,1997,
pagando pontualmente seus compromissos financeiros;
(B) Declarou seu imposto de renda de 2005, sem qualquer indício de
que seria excluída do Simples e que a exclusão deveria ser realizada
na oportunidade da entrega da declaração, com a sua não aceitação;
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.228 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19404.000024/2005-67

(C) A exclusão deverá ter seus efeitos a partir da decisão que a
determinou, o seja, em 02/08/2004 e não a 01/01/2003;
(D) Realizou uma nova alteração contratual em que reduziu o
percentual do sócio Moares Bastos Silva para 5%, a fim de se
enquadrar nos padrões legais.
Em sessão de 05/05/2008 a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Rio De Janeiro I (“DRJ/RJOI”), nos termos da seguinte ementa:
SIMPLES. VEDAÇÃO. A participação no capital social de outra pessoa jurídica é por
si só condição impeditiva para opção pelo Simples:
EXCLUSÃO COM EFEITOS RETROATIVOS. A opção pela sistemática do Simples é
ato do contribuinte sujeito a condições e passível de fiscalização posterior. A exclusão
com efeitos retroativos, quando verificado que o contribuinte optou indevidamente pelo
sistema, é admitida pela legislação.
Solicitação Indeferida
Nos fundamentos do voto do relator (fls. 46/47 do e-processo):
O art. 9% inciso IX, da Lei n° 9.317 e 1996, veda a opção pelo Simples guando um
(sócio participa com mais de 10% no capital de outra empresa, desde que a receita bruta
global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 2%
Ultrapassado o limite da receita global, nas condições estabelecidas no artigo acima
citado, ocorre hipótese legal de vedação ao Simples.
Quanto ao efeito temporal da exclusão, até o advento da Medida Provisória (MPB) n°
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, a exclusão, por força das causas de que tratam os
incisos III a XIX do art.9° da Lei n° 9.317/1966, tinha início a partir do mês
subsequente àquele em que se procedia à exclusão, ainda que esta se desse de oficio.
A partir, porem, da citada MP, cudo artigo 73 deu nova redação ao inciso II do art. 5 da
Lei n 9.317/1996, os efeitos da exclusão passaram a retroagir à data de ocorrência da
causa da exclusão, ou melhor, ao mês seguinte ao que incorrida a situação excludente.
O art. 24 da Instrução Normativa SRF n° 250, de 26 de novembro de 2002
(posteriormente revogada pelas IN SRF n° 355/2003 e 608/2006, sem interrupção da
força normativa), traz o seguinte disciplinamento:
Art. 24. A exclusão do Simples nas condições de que tratam os arts. 22 e 23 surtirá
efeito:
I - a partir do ano-calendário subsequente, na hipótese de que trata o inciso I do art.
22;
II - a partir do mês subsequente àquele em que incorrida a situação excludente, nas
hipóteses de que tratam os incisos III a XVIII do art. 20;
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.228 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19404.000024/2005-67

III - a partir do início de atividade da pessoa jurídica, na hipótese prevista no § 2o do
art. 3o;
IV - a partir do ano-calendário subsequente àquele em que foi ultrapassado o limite
estabelecido, nas hipóteses dos incisos I e II do art. 20;
V - a partir, inclusive, do mês de ocorrência de qualquer dos fatos mencionados nos
incisos II a VII do art. 23;
VI - a partir de 1o de janeiro de 2001, para as pessoas jurídicas inscritas no Simples até
12 de março de 2000, na hipótese de que trata o inciso XVIII do art. 20.
Parágrafo único. Para as pessoas jurídicas enquadradas nas hipóteses dos incisos III a
XVII do art. 20, que tenham optado pelo Simples até 27 de julho de 2001, o efeito da
exclusão dar-se-á a partir:
I - do mês seguinte àquele em que se proceder a exclusão, quando efetuada em 2001;
II - de 1o de janeiro de 2002, quando a situação excludente tiver ocorrido até 31 de
dezembro de 2001 e a exclusão for efetuada a partir de 2002.
Dessa forma, não há qualquer afronta ao princípio de irretroatividade e, o percentual
acima de 10% de um dos sócios em outra empresa, como dita a lei é impeditivo à
permanência da interessada no Simples, e, via de consequência, computando-se a receita
bruta global da empresa para o ano-calendário de 2002 verifica-se que o limite anual
para o Simples também foi ultrapassado.
Irresignado,
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual alega em síntese
(fls. 53/56 do e-processo):
1 — Em primeiro lugar, operou-se a prescrição intercorrente administrativa, uma vez
que o ato que culminou na exclusão da Recorrente o Simples se deu em 31/12/2002 e
até hoje, passados mais de oito anos não se tem uma definição sobre o caso. [...]
Da mesma forma, tem-se que a atribuição de efeito retroativo a 01/01/2003 para
exclusão da Recorrente do Simples, também se (mostra equivocada,'' uma vez que
conforme o próprio STJ já decidiu, só caberia tal efeito a partir da publicação do ato
declaratório, de fls. 39, nos termos da decisão abaixo:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. RETROATIVIDADE DOS EFEITOS DA
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EXIGÊNCIA DO PAGAMENTO DE DIFERENÇAS
DE TRIBUTOS. INADMISSIBILIDADE. ARTS. 15, II E 16 DALEI 9.31711996. 1.
Tratam os autos de ação aju1zada por Remosul Transportes Ltda - Microempresa
objetivando a declaração de que os efeitos do ato de exclusão do Simples ocorram a
partir de 07108/2003, 1. data da edição do Ato Declaratório Executivo n. 458".721. A
sentença julgou procedente o pedido. O TRF/4a Região confirmou a decisão singular
por seus próprios fundamentos. Recurso especial da Fazenda I apontando infringência
dos arts. 15, II e 16 da Lei 9.317196, defendendo que os efeitos da exclusão do
Simples devem ocorrer a partir do mês subsequente em que verificada a situação
excludente, no caso, da data de 10/06/2000. 2. O que se denota dos autos é a
insurgência da autora da ação contra a retroatividade na exigência do pagamento de
diferenças de recolhimento de tributos, que estão sendo cobrado em relação a período
anterior ao ato declaratório de exclusão (datado de 0710812003). Observa-se que a
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.228 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19404.000024/2005-67

contribuinte estaria desde 1010612000 em situação de vedação à sua permanência no
Simples porque a~ sua atividade econômica (transporte e remoção de pacientes e
passageiros por via rodoviária e atendimento de enfermagem domiciliar) não poderia
ser incluída no sistema. 3. Merece manutenção o acórdão recorrido ao dispor que o ato
declaratório de afastamento do Simples gera efeito desde a ocorrência da situação
excludente somente na hipótese de 1 mudança da atividade após ingresso no regime
simplificado. No caso concreto, não foi o que se observou. Desde a opção pelo
Simples, cujo termo descrevia como atividade principal da contribuinte o "transporte e
remoção de pacientes e passageiros por via rodoviária e atendimento de enfermagem
domiciliar", não houve nenhuma insurgência da autoridade (administrativa a respeito.
4. A alteração de critério jurídico por parte da administração não tem o condão de
ensejar a revisão do lançamento e, por conseguinte, atribuir efeitos retroativos ao ato
de exclusão, respaldando a exigência do pagamento de diferenças de tributos. 5. e
Recurso especial conhecido e não-provido. (REsp 996.098/RS, Rel. Ministro JOSÉ
DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/04/2008, DJe 2110512008)
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
08/07/2010 (fls. 51 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
06//08/2010 (fls. 52 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Prescrição intercorrente
O primeiro pedido do contribuinte em seu recurso voluntário e para que seja
declarada a prescrição intercorrente acompanhada do respectivo arquivamento dos autos. Nada
obstante, referida argumentação não merece prosperar, pois ainda que este Relator entenda que o
estudo da prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativa mereça uma discussão
mais profunda, não se pode negar a aplicação da Súmula CARF no 11, cujo os efeitos são
vinculantes, vejamos a sua redação:
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.228 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19404.000024/2005-67

Súmula CARF no 11. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Logo, a irresignação do contribuinte quanto a este em ponto em nada é capaz de
afetar o resultado deste julgamento, tendo em vista a inaplicabilidade do instituto da prescrição
intercorrente aos processos administrativos fiscais.
Efeitos retroativos da exclusão
O contribuinte também questiona em recurso voluntário a sua exclusão retroativa
ao regime do Simples.
Relembrando os fatos, tem-se o seguinte:
 A Receita Federal identificou que um dos sócios do contribuinte
participava de uma outra empresa com mais de 10% e que a receita bruta
global no ano-calendário de 2002 ultrapassou o limite de R$ 240.000,00
(duzentos e quarenta mil reais);
 Por essa razão, em 02/08/2004, foi editado o ADE no 532.893 o qual
excluiu o contribuinte do simples;
 O contribuinte foi intimado do seu conteúdo em 14/12/2004;
 Referido ADE determinou a exclusão retroativa a partir da data de
01/01/2003.
Em sede de recurso voluntário o contribuinte apresenta precedente do Superior
Tribunal de Justiça (“STJ”) no sentido de que a exclusão somente poderia surtir efeitos a partir
da publicação do ato declaratório.
Todavia, uma leitura mais atenta do mencionado precedente revela a sua absoluta
inaplicabilidade ao presente caso concreto, tendo em vista que no julgado do STJ o que ficou
decidido foi que a Receita Federal não poderia ter excluído o contribuinte do Simples de maneira
retroativa após alteração de critério jurídico relacionado ao enquadramento.
Explicamos.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.228 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19404.000024/2005-67

Naquele caso específico, o contribuinte sempre desempenhou uma certa atividade
tendo inclusive ingressado no regime simplificado no desempenho dessa atividade. Sucede que,
posteriormente a Receita Federal entendeu que aquela atividade não se enquadraria ao regime e
resolveu excluir o contribuinte desde o passado. Segundo o STJ, isso não poderia ter acontecido
pois não haveria fato novo, mas tão somente uma mudança de critério jurídico, de modo que a
exclusão somente poderia acontecer com a publicação do ato.
Os casos são distintos, pois nos presentes autos não há matéria sujeita a
interpretação por parte do Fisco. A exclusão não decorreu em razão da atividade desempenhada
pelo contribuinte. Trata-se, na verdade, de uma questão objetiva, qual seja, a superação do limite
de receita bruta global para o ano-calendário de 2002.
Perceba-se que há um fato novo. Por isso que a exclusão retroage até a data da
identificação desse fato, consoante determina o artigo 15 da Lei no 9.317/1996, com redação
vigente à época da edição do ADE, veja-se:
Art. 15. A exclusão do SIMPLES nas condições de que tratam os arts. 13 e 14 surtirá
efeito: [...]
II - a partir do mês subsequente ao que incorrida a situação excludente, nas hipóteses
de que tratam os incisos III a XIX do art. 9o;
Cumpre ainda observar sobre o tema a Instrução Normativa no 355/2003 em seu
artigo 24:
Art. 24. A exclusão do Simples nas condições de que tratam os arts. 22 e 23 surtirá
efeito: [...]
II - a partir do mês subseqüente àquele em que incorrida a situação excludente, nas
hipóteses de que tratam os incisos III a XVIII do art. 20;
Logo, não há dispositivo legal a determinar o que pretende o contribuinte.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.228 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19404.000024/2005-67

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital